Tribunal: TJDFT
Processo: 0005785-64.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE CONFIGURADO. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. UNIFICAÇÃO. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO.

I – Quando o bem subtraído é encontrado logo depois da execução do crime, na residência do réu, está configurado o flagrante na modalidade disposta no art. 302, IV, do CPP, o que constituiu exceção à regra da inviolabilidade de domicílio, nos termos do art. 5o, XI, da CF.

II – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.

III – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

IV – Nos termos do art. 156 do CPP, incumbe à Defesa o ônus de comprovar a alegação de que o artefato utilizado na prática do crime de roubo não tinha potencialidade lesiva, tratando-se de simulacro.

V – Comprovados o vínculo subjetivo, unidade de desígnios e repartição de tarefas, todas essenciais para a consecução do crime de roubo, está configurada a coautoria, que impede o reconhecimento da participação de menor importância.

VI – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.

VII – Embora configurada a hipótese de concurso formal para a unificação das penas, será aplicado o concurso material benéfico, disposto no art. 70, parágrafo único, do CP, quando a sanção exceder ao resultado do art. 69 do CP.

VIII – Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente providos.